Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713941-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: HELENA COSTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ENVIO À CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DO EXEQUENTE QUANTO AO ÍNDICE ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 504 do CPC, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo, dentre outras informações, o índice de correção monetária adotado. 2. De fato, ao iniciar o cumprimento de sentença, houve o julgamento do Tema n. 810 pela Excelsa Corte, bem como do Tema n. 905 pelo c. STJ. Contudo, após os referidos julgamentos, a parte exequente apresentou planilha de cálculos indicando a Taxa Referencial como índice para fins de correção monetária, tendo o Juízo de origem procedido à homologação dos cálculos atualizados, com a expedição de precatório e consequente pagamento, o que deu ensejo à extinção do feito pela quitação, cujo decisum não foi objeto de recurso. 3. Assim, transitado em julgado o decisum que extinguiu o feito pelo pagamento, revela-se escorreita a r. decisão que não acolhe a irresignação posterior do exequente no que concerne ao índice adotado na apuração do valor quitado. Isso porque a atualização dos cálculos ocorreu em consonância ao índice indicado, sponte sua, pelo próprio exequente e, ausente manifestação em momento oportuno, a questão se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC)/coisa julgada. Nesse sentido: Acórdão 1250461, 07048014820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que: (i) o índice de correção monetária do crédito firmado em título executivo deve ser alterado, não podendo mais incidir a TR para fins de atualização diante do que restou decidido pelo STF, supervenientemente, no RE 870.947 (Tema 810); (ii) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo. No extraordinário, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, acrescentando que é desnecessária a propositura de ação rescisória para a aplicação das decisões proferidas no RE 870.947 (Tema 810) e na ADI 5348. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 322, §1o, 502, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025